Tribunal: STF
Processo: HC 75088
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS
PENAS DO ART. 213 C/C OS ARTS. 214, 224, A; 226, III, E 69, DO
CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA, COM BASE NO
ART. 226, III, QUANDO JÁ ESTAVA JUDICIALMENTE SEPARADO E
CONTINUIDADE PUNIDA NO LIMITE MÁXIMO DO ART. 71, SEM FUNDAMENTAÇÃO.
Procedência da alegação, no que tange à continuidade, cuja
punição se revelou exacerbada, tendo em vista não passarem de dois
os delitos cometidos pelo paciente; o mesmo não ocorrendo com o
aumento de pena do art. 226, III, que, no caso, é justificado não
pela irreparabilidade do dano pela impossibilidade do casamento,
posto que se trata de vítima de pouca idade, mas em face do maior
grau de reprovabilidade que inspira, em situações da espécie, a
conduta de quem já teve família constituída.
Habeas corpus parcialmente deferido.